Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR DESBLOQUEADO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO ENTABULADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA AUSÊNCIA DE AGENTE NA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 1061 DO STJ. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PREEXISTENTE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ.

1. São quatro elementos para a existência do negócio jurídico: agente, forma (manifestação), vontade e objeto. Na ausência de qualquer destes elementos, o negócio jurídico não existe.

2. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos em face do consumidor, uma vez que não realizou a contratação. Em face desse, o contrato nem sequer existe diante da ausência de agente no ato da contratação, sendo fraudulenta a contratação em seu nome.

3. Na contratação eletrônica, tal como na contratação física, é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061) no caso em que se impugna a autenticidade da contratação: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

4. Caberia ao banco demonstrar sem dúvidas que o negócio jurídico foi realizado pelo consumidor. É irrelevante que o contrato tenha sido realizado pelo celular furtado do consumidor, uma vez que se trata de caso fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. O caso se aproxima do terceiro estelionatário que contrata com o banco se valendo de documento da vítima, no qual a responsabilidade recai exclusivamente sobre a instituição bancária.

5. Diante da inexistência de contrato, não pode o consumidor responder pela contratação do empréstimo que não efetuou, sendo inexigível do Autor o valor depositado, o valor da parcela e seus encargos financeiros. Precedentes dessa Turma Recursal: acórdãos 1639537, 1657688, 1742985 e 1742731.

6. Embora o consumidor tenha pedido a repetição do indébito na forma dobrada, não foi comprovado o pagamento de qualquer valor, pelo que não há montante a ser ressarcido.

7. Quanto aos danos morais pleiteados, verifica-se que o nome do Autor foi negativado em razão do contrato declarado inexistente, porém também restam comprovadas negativações anteriores em nome do Autor, (ID 51022878 - Págs. 5 e 7) pelo que é aplicável a Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e declarar inexistente o empréstimo de R$ 1.409,68 (IDs 51022889 - Pág. 2 e 51022891 - Pág. 18) e de seus encargos financeiros, condenando o Réu a proceder à baixa do empréstimo bem como a retirada do nome do Autor do cadastro de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).